Tribunal: TJES
Processo: 5038051-21.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038051-21.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: DEL REY VIAGENS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038051-21.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECORRIDO
: RODRIGO COTTA MOREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DA RESERVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECORRENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação indenizatória. Aduz o Autor que adquiriu serviços turísticos juntamente da Ré 123 Viagens em 03/07/2023, mediante o pagamento do montante de R$ 4.054,27 (quatro mil, cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos).Ocorre que ao chegar no hotel contratado, foi informado por funcionário de que não havia nenhuma reserva no nome do Autor e de sua esposa, alegando que o cancelamento teria sido realizado de forma unilateral pela Ré ADVANTOS. Alega que entrou em contato com a 123 Viagens, quando foi informado por esta de que teria sido contratada empresa para intermediar a contratação das reservas, e que tal empresa não teria realizado a comunicação do cancelamento da reserva. Desta forma, o Autor precisou realizar pagamento ao novo hotel contratado no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) para contratação de novas reservas. Ante os fatos acima noticiados, ajuíza a presente demanda requerendo a condenação por danos materiais e morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, motivo pelo qual o corréu 123 VIAGENS E TURISMO LTDA interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da recorrente no caso em análise; e (ii) a configuração da responsabilidade pelo cancelamento da reserva, bem como a consequente obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. De plano, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da corré DEL REY VIAGENS. Isso porque, ainda que as requeridas 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda. e 123 Viagens e Turismo Ltda possuam CNPJ distintos, ambas compartilham do mesmo nome e exploram o mesmo ramo de negócio, integrando, assim, o mesmo grupo econômico.

5. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, restou incontroverso nos autos que os autores adquiriram pacote de hospedagem junto ao Recorrente pelo valor de R$4.054,27 (quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Todavia, no ato do check-in foram surpreendidos com a informação de que as reservas foram canceladas, além disso não há notícias de que os Requeridos providenciaram a restituição dos valores comprovadamente pagos. Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê, em seu art. 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços, independentemente de culpa do consumidor. Assim, o cancelamento das reservas configura inadimplemento contratual inequívoco, atraindo a responsabilidade pelos prejuízos materiais e morais causados.

6. O dano material está comprovado pelo pagamento efetuado para contratação de nova hospedagem (ID. 11172883). No tocante aos danos morais, por fim, considero que o inadimplemento ultrapassou o mero aborrecimento, gerando frustração e inconvenientes significativos, configurando-se o dano moral, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 3.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)